Tribunal: TJSP
Processo: 1007366-06.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. LER/DORT NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

RECURSOS AUTÁRQUICO E OFICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 1007366-06.2014.8.26.0577; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. LER/DORT NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. LER/DORT NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

RECURSOS AUTÁRQUICO E OFICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007366-06.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ), é apelado
LUCAS RICARDO CURSINO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-06.2014.8.26.0577 -Voto no 20180
2
VOTO (D) No 20.180
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1007366-06.2014.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I.N.S.S. E
JUÍZO EX OFFICIO.
RECORRIDO: LUCAS RICARDO CURSINO DE MORAES.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. LUIZ ANTONIO CARRER.
EMENTA
ACIDENTÁRIA EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO.AUXÍLIO-
ACIDENTE. LER/DORT NO MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO.
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS À
INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
TERMO
INICIAL
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE
A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
ÚLTIMO
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE
MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE
NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE
POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009.
APLICAÇÃO
A
PARTIR
DA
RESPECTIVA
VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA
DA
ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO
DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS
NA
LEI
No
11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No
62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA
IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL:
IGP-DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009
-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-06.2014.8.26.0577 -Voto no 20180
3
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357
PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E
A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,
TODAVIA,
DA
RENDA
MENSAL
A
SER
IMPLANTADA,
PELOS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.
RECURSOS
AUTÁRQUICO
E
OFICIAL
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
COM
OBSERVAÇÃO.”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA
O ACÓRDÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C.
RECURSO ESPECIAL
No 1.492.221/PR (Tema 905)
Índice da poupança
aplicável para os juros moratórios, mas não para a
correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-
se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao
invés do IGP-DI
Adequação parcial do acórdão
recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 198/211 que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso voluntário do I.N.S.S. e ao reexame
necessário, com observação.
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 222/232), que foram
rejeitados (fls. 237/242).
Inconformada, a autarquia interpôs recurso especial (fls. 247/256),
sustentando, em síntese, que a correção monetária deveria ser feita pelo INPC até o
advento da Lei no 11.960/2009 e pela TR a partir dela.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-06.2014.8.26.0577 -Voto no 20180
4
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 278/279).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial
adequação àquilo que foi decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R.
como índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a
incidência do IGP-DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode
perceber, com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES
EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS
JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98,
10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM
BASE
NA
TR
-
LEI
No
11.960/2009
E
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE,
NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No
4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.”. (fls. 199/200, destaquei em negrito).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam
corrigidos pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-06.2014.8.26.0577 -Voto no 20180
5
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 198/211) merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-06.2014.8.26.0577 -Voto no 20180
6
parcial modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI
para o INPC, nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v.
acórdão de fls. 198/211.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator